Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710570-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIJARIO LOPES REIS, DILEUSA FELIX DA SILVA PLACIDO, DILMA DA SILVA PINTO, DILMA VIANA, DILVANIA LEMOS DA SILVA, DILZE DE SOUZA FRANCO, DINA ROCHA CAVALCANTE RIBEIRO, DINALDO MARQUES SANTOS, DILMA NOLETA FEITOSA, DINAMAR RODRIGUES DA SILVA CARNEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por DIJARIO LOPES REIS E OUTROS contra sentença da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, pronunciou a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil – CPC (ID 39986147). Em razão da sucumbência, condenou cada exequente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do seu específico valor exequendo, a ser corrigido pela SELIC. O título executivo é proveniente de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (n° 59.888/96), representativo da categoria dos exequentes, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado em 10 de março de 2000. O sindicato ajuizou a respectiva liquidação de sentença em 2009 (no 0134432-69.2009.8.07.0001). O juízo e este Tribunal de Justiça declararam a prescrição da pretensão executiva, o que foi mantido pelo e. STJ no REsp n. 1.301.935/DF. Embora o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.301.935/DF), tenha decidido que a execução do acórdão proferido na ação no 59.888/96 deveria ser ajuizada dentro do prazo de 5 anos a contar do trânsito em julgado (10/3/2000), bem como afastado a aplicabilidade do Tema 880, os embargos de divergência opostos pelo sindicato ainda não foram julgados. Nesse contexto, às partes para se manifestarem quanto à suspensão deste processo até o julgamento de mérito dos embargos de divergência, diante a finalidade de uniformizar a jurisprudência interno do STJ, nos termos do art. 10 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator